Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022396-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (AGRAVANTE), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022396-68.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGRESSO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PERDA TOTAL DE VEÍCULO ENTREGUE À AGRAVANTE PARA REPAROS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS PROCESSUAIS – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM AÇÃO MONITÓRIA DE MESMAS PARTES – EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO, PARA GARANTIR QUE A PARTE AUTORA, ORA AGRAVADA, POSSA RECEBER SEU CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O deferimento do pedido de assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas do processo é medida que se impõe.

Não comporta reforma a decisão que determinou o bloqueio de valor depositado em ação monitória, na qual litigam as mesmas partes, porquanto consiste em exercício do poder geral de cautela do magistrado, de modo a garantir que a parte autora, ora agravada, possa receber seu crédito, caso vencedora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1022396-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME.

AGRAVADO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

Processo na Origem n.o 1000031-79.2021.8.11.0003

Comarca de
Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Ação de Regresso (Proc. n.o 1000031-79.2021.8.11.0003) proposta por
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
contra
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 119416996 - Pág. 1): indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o bloqueio do valor depositado na ação monitória (Num. 183119657 - Pág. 271)

AGRAVO
:
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
alega, em síntese, que lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça na ação monitória. Argumenta que apresentou documentos suficientes para comprovar que se encontra em recuperação judicial e com dificuldades financeiras, dentre eles balanço mensal negativo, declaração IR, Certidão débitos emitido pelo SERASA e lista de ações judiciais). Defende a nulidade da decisão porque proferida em acolhimento a pedido cadastrado como sigiloso, de modo que não teve acesso a ele para a sua defesa, ferindo assim o contraditório e a ampla defesa. Aduz que o processo ainda se encontra na fase de instrução, por isso não demonstrado ainda a exclusão do nexo causal. Insurge-se contra o bloqueio de valores depositados na ação monitória, porquanto não existe conexão entre as ações e nem é o caso de compensação porque na presente ação não há ainda sentença, portanto não há dívida líquida e certa. Insiste que, se a sua condição financeira deu ensejo ao bloqueio dos valores, deve também ser suficiente para justificar a assistência judiciária, caso contrário configuraria uma contradição.
Pugna pela concessão da tutela de urgência para conceder-lhe a gratuidade de justiça para a tramitação do recurso. No mérito, busca a reforma da decisão para seja afastado o bloqueio de valores na ação monitória e ainda que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita para a tramitação da ação regressiva.

CONTRAMINUTA
(ID 187862669): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022396-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME
, de decisão que, na Ação de Regresso (Proc. n.o 1000031-79.2021.8.11.0003) proposta por
RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA,
indeferiu pedido de assistência judiciária e determinou o bloqueio do valor depositado na ação monitória (ID 183119657 - Pág. 271).

A agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão porque o pedido da autora na ação de regresso, ora agravada, para que fosse realizado o bloqueio do valor depositado na ação monitória estaria protegido pelo sigilo processual, o que teria cerceado seu direito de defesa.

Ao se analisar as etapas de tramitação do feito, se observa que, de fato, por erro ou intencionalmente, a agravada protegeu o arquivo como sigiloso.

No entanto, bastava um mero pedido da agravante para que tal proteção fosse levantada e ela poderia ter acesso imediato ao documento.

Também não se verifica o alegado prejuízo à sua defesa pelo fato ocorrido, mormente porque a requerida, ora agravante, apresentou suas razões para modificação da decisão, nos embargos declaratórios, cuja sentença constitui a decisão ora agravada.

Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão, porque não constituiu decisão surpresa e nem implicou em cerceamento de defesa para a agravante
.

Passa-se agora à análise do mérito.

Conforme narrado na petição inicial da ação de regresso, a autora RODOBENS busca ser ressarcida do valor que foi obrigada a pagar à seguradora Sul América, em razão da perda total de veículo que se incendiou enquanto estava sob a guarda da empresa requerida, ora agravada.

Esclarecendo melhor, a Rodobens recebeu em 10/09/2019 o veículo pertencente a Manoel Rodrigues para reparos e, em 12/09/2019, enviou o veículo à oficina requerida para que efetuasse os serviços de funilaria necessários. Porém, no final do mesmo dia, o veículo e as peças que estavam sob a guarda e responsabilidade da requerida pegaram fogo, ocasionando a perda total do veículo.

A empresa autora acionou sua seguradora, que ressarciu o proprietário do veículo, mas exigiu da autora o pagamento no valor de R$ 65.810,46 (sessenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos), após acordo firmado entre as partes (ID 183119657 – Pág. 55).

Moveu contra a empresa requerida, ora agravante, a ação de regresso, com o objetivo de receber de volta referido valor e requereu, em sede de antecipação da tutela, que fosse bloqueado, em garantia, o valor que foi condenada a pagar à requerida na ação monitória
Proc. n. 1005812-19.2020.8.11.0003, na qual a agravante cobrou da agravada serviços anteriormente prestados, no valor de R$10.881,01 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e um centavo), pelos quais realizou o depósito do valor atualizado de R$17.564,84 (dezessete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). no dia 15/05/2023
.

Apresentada a contestação, a empresa requerida, ora agravante, requereu assistência judiciária por se encontrar em recuperação judicial, deferida no Proc. 1000400-49.2016.8.11.0003 (ID 183119657 - Pág. 156).

Em decisão saneadora, o Juízo de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária à agravante e deferiu o pedido de bloqueio do valor depositado na ação monitória (ID 119416996 - Pág. 1/4).

Esta constitui a decisão ora agravada.

No que diz respeito ao pedido de assistência judiciária, formulado em sede de contestação e novamente em grau de recurso pela requerida, ora agravante, foi feita uma análise preliminar na qual a conclusão foi no sentido de que a agravante havia demonstrado a real necessidade do benefício.

Acerca do pedido de justiça gratuita, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481, in verbis:

“Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais”.

Não basta, portanto, a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente, o que aqui por certo ocorreu.

Os documentos colacionados pela agravante demonstram que constitui uma microempresa, reenquadrada como “empresa de pequeno porte”, que atua no comércio varejista de peças e serviços de conserto de veículos automotores (ID 50015669 – Pág. 19 origem), bem como apresentou a decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial (ID 1419364 - Pág. 1/12).

Observa-se ainda que os balancetes apresentados são todos negativo (ID 51442532 - Pág. 1/4), além de um extenso relatório de dívidas inscritas em seu nome junto ao SERASA (ID 96967976 - Pág. 1/3).

Também não se pode deixar de observar que na ação monitória foram concedidos à autora, agora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 144447667 no Proc.
n. 1005812-19.2020.8.11.0003
).

Assim, no que diz respeito à pessoa jurídica, a orientação é de que o pleito de gratuidade da justiça esteja calcado em prova documental, o que aqui restou demonstrado.

Assim,
à vista de elementos aptos a comprovar a necessidade do benefício almejado, é o caso de se deferir o pedido de justiça gratuita para o trâmite da ação de regresso, bem como do presente recurso
.

O outro motivo de inconformismo da agravante diz respeito ao acolhimento do pedido de bloqueio do valor obtido por meio da ação monitória, cujas partes são as mesmas da ação de regresso, apesar da causa de pedir ser distinta em uma e outra ação.

A empresa agravada, requerida na monitória, é credora na presente ação e buscou garantir, ao menos em parte, o recebimento do valor cobrado, por meio do bloqueio do valor que foi condenada a pagar.

Por seu turno, a agravante não logrou demonstrar de que modo tal bloqueio poderia implicar nos possíveis prejuízos que alega que terá que suportar, caso o valor depositado no processo continue bloqueado.

Se a agravante alega não ter saúde financeira nem para suportar o ônus processual, parece ter razão a agravada ao tentar garantir que, ao menos uma parte do valor buscado na presente ação, possa ser efetivamente pago caso se sagre vencedor na demanda regressiva.

Desse modo, a decisão que deferiu o bloqueio do valor auferido com o resultado da demanda monitória, não pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mas sim o exercício do poder geral de cautela do magistrado, porquanto apenas visa garantir que a parte autora, ora agravada, possa receber seu crédito, caso logre demonstrar que a empresa requerida, ora agravante, tem o dever de ressarci-la do prejuízo advindo da perda total do veículo que lhe foi entregue para reparos.

Ressalte-se que a decisão agravada não determinou a compensação de valores, apenas o bloqueio do valor para que a agravante não promova o seu levantamento, de modo que tal possibilidade não foi objeto de análise na origem, o que impede seu conhecimento nessa instância.

Como bem frisou a própria agravante, soaria como contrassenso reconhecer a ausência de capacidade financeira da agravante para lhe outorgar o benefício da gratuidade de justiça, mas não para ver tal situação como um sinal de que não teria outra forma de quitar a obrigação nesse processo, a não ser com os valores recebidos na ação monitória.

Assim, incumbe mesmo ao magistrado promover a celeridade e efetividade processuais, e a manutenção do bloqueio do valor pago na ação monitória apresenta exatamente essa finalidade.

Portanto, não comporta reforma a decisão na parte em que determinou que o valor depositado na ação monitória em favor da agravante permaneça bloqueado até o julgamento da ação de regresso.

Com essas considerações, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para deferir à agravante o benefício da assistência judiciária, tanto no que diz respeito à tramitação da ação de regresso, quanto do presente recurso. Mantém-se a decisão na parte em que determinou o bloqueio dos valores depositados na ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023